Tribunal: CARF
Processo: 15504.019961/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.019961/2009-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.317 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
WALSIR EDSON RODRIGUES JÚNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
hospitais e planos de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$680,62 para saldo de
imposto a pagar de R$5.684,25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019961/2009-31
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019961/2009-31

A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes dos pagamentos das despesas
médicas relacionadas em sua DIRPF/06.
Em atendimento à intimação, apresentou os seguintes documentos originais (e cópias
que foram autenticadas e que integram o dossiê da contribuinte):
-Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
emitido pelo empregador Sociedade Mineira de Cultura onde consta o registro de
dispêndio a titulo de Plano de Saúde no valor de R$3.737,11;
-Nota fiscal de serviços n. 007065 do Centro de Medicina Reprodutiva S/C, datada
de.27/07/05, no valor de R$150,00;
-Nota fiscal de serviços n. 007339 do Centro de Medicina Reprodutiva S/C, datada de
20/09/05, no valor de R$70,00;
-Nota fiscal de serviços n. 007527 do Centro de Medicina Reprodutiva S/C, datada de
20/10/05, no valor de R$8.000,00;
-Nota fiscal de serviços n. 007634 do Centro de Medicina Reprodutiva S/C, datada de
11/11/05, no valor de R$75,00;
-Nota fiscal de serviços n. 007673 do Centro de Medicina Reprodutiva S/C, datada de
21/11/05, no valor de R$70,00;
-Nota fiscal de prestação de serviços da Franco e Baruffi S/S n.625, datada de 06/05/05,
no valor de R$8.230,00;
-Recibo n. 153562 da Maternidade Sinhá Junqueira o Hospital da Mulher, datado de
05/05/05, no valor de R$1.200,00;
- Nota fiscal de serviços n. 001106 da Cia Integrada de Anestesiologia S/S, datada de
06/05/05, no valor de R$400,00.
As empresas Centro de Medicina Reprodutiva S/C e Franco e Baruffi S/S foram
intimadas a informar o nome do paciente que usufruiu os serviços médicos
representados pelas notas fiscais acima relacionadas. Em atendimento a intimação
fiscal, Franco e Baruffi S/S informou à SRF que a beneficiária dos serviços por eles
prestados foi a senhora Maria Fernanda de Lima Simão. O Centro de Medicina
Reprodutiva S/C informou a SRF que prestou os serviços a senhora Maria Fernanda de
Lima Simão e ao seu marido o senhor Walsir Edson Rodrigues, sem especificar os
honorários imputados a cada um. Considerando que as despesas medico-odonto-
hospitalares dedutíveis devem se restringir aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
para o seu próprio tratamento ou de seus dependentes; que senhora Maria Fernanda de
Lima Simão não se encontra relacionada como dependente na DIRPF/06 do
contribuinte;
considerando, ainda, a natureza dos serviços prestados pelo Centro de Medicina
Reprodutiva S/C , pelo Franco e Baruffi S/S , pela Maternidade Sinhá Junqueira o
Hospital da Mulher e pela Cia Integrada de Anestesiologia S/S, não foram acatados os
seguintes pagamentos pleiteados como dedução a titulo de despesas médicas na
DIRPF/06:
- Centro de Medicina Reprodutiva S/C: R$ 8.365,00;
- Franco e Baruffi S/S, R$ 8.230,00;
- Maternidade SinhA Junqueira:R$ 1.200,00.
- Cia Integrada de Anestesiologia S/S:R$400,00.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 26/11/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
15/12/2009, às fls. 2/40 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019961/2009-31

Todas as despesas médicas objeto da Notificação de Lançamento n°
2006/606451245974105, devidamente comprovadas pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 2006/606294094611076,
referem-se a dois tratamentos médicos de esterilidade conjugal - um realizado
na cidade de Ribeirão Preto/SP e outro na cidade de Belo Horizonte/MG.
É casado com Maria Fernanda de Lima Simão desde o ano de 2000, conforme
documento anexo n° 03, e após várias tentativas do casal de engravidar, foi
constatada a esterilidade conjugal, por isso, o casal, precisou fazer uso das
técnicas médicas de reprodução assistida.
Como é sabido, o livre planejamento familiar é um direito garantida
constitucionalmente (art. 226, §7o da CF/88) e tem como possíveis
desdobramentos o direito de procriar e o direito de não procriar. O exercício do
direito de procriar (direito de reprodução) justifica, portanto, a utilização das
técnicas médicas de reprodução assistida para viabilizar uma gestação.
Continua no seu relato esclarecendo a necessidade do casal fazer uso das
técnicas médicas de reprodução assistida, informando, após, que o primeiro
procedimento ocorreu na cidade de Ribeirão Preto, no Centro de Reprodução
Humana, conforme relatório médico anexo (documento n° 04) e recibos de
pagamento (documento anexo n° 05). Cabe esclarecer que para a realização do
procedimento de fertilização in vitro e, consequentemente, o tratamento da
esterilidade conjugal, necessário foi a utilização do bloco cirúrgico da
Maternidade Sinhá Junqueira, também localizada na cidade de Ribeirão
Preto/SP, para a retirada dos óvulos da sua mulher, conforme documento anexo
n° 06, gerando a despesa hospitalar de R$1.200,00, conforme recibo anexo
(documento n° 07). Infelizmente, essa técnica de reprodução assistida não
logrou êxito.
A segunda tentativa, que, inclusive, possibilitou o nascimento da única filha do
casal (documento anexo n° 08), ocorreu na cidade de Belo Horizonte/MG, na
clinica Origen - Centro de Medicina Reprodutiva S/C Ltda, conforme contrato
de prestação de serviços médicos anexo (documento n° 09) e recibos de
pagamento (documento anexo n° 10).
Constata-se, portanto, que não cometeu nenhuma infração, visto que, no
exercício do seu direito subjetivo de procriar, garantido constitucionalmente e,
considerando a impossibilidade de alcançá-lo naturalmente tendo em vista
problemas de infertilidade conjugal, autorizou a sua mulher Maria Fernanda de
Lima Simão a fazer o uso das técnicas médicas de reprodução assistida pagando
por todas as despesas decorrentes.
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
notificação de lançamento, espera e requer seja acolhida a sua impugnação e
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 50/57):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas, com observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019961/2009-31

O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/3/2012 (fl. 62), o contribuinte, em
26/3/2012 (fl. 64), apresentou recurso voluntário, às fls. 64/75, alegando, em apertado resumo,
que:
- para deslinde do litígio, a decisão recorrida teria aplicado as orientações acerca
de despesa com plano de saúde, o que, no seu entendimento, seria equivocado.
- a despesa teria sido efetuada pelo contribuinte no exercício do seu direito
subjetivo de procriar, garantido constitucionalmente.
- para utilização das técnicas de reprodução assistida na mulher casada ou em
união estável, seria necessário o consentimento do cônjuge ou companheiro.
- o tratamento teria se destinado ao casal.
- caberia ser dado o mesmo tratamento dado às despesas com parto de filho
comum, situação em que a Receita Federal do Brasil – RFB permite a dedução por qualquer um
dos cônjuges.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas na
NL, por se referirem a gastos efetuados com a mulher do contribuinte, não informada como
dependente na declaração de ajuste dele.
A decisão recorrida restabeleceu metade das despesas glosadas, consignando:
Não consta na DIRPF/2006, ano calendário 2005, como dependente o cônjuge
do contribuinte e da consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil, verifico que a esposa declarou em separado no modelo simplificado,
tendo sido beneficiada do desconto de 20% inerente.
Conforme informado pela Fiscalização, em atendimento a intimação fiscal,
Franco e Baruffi S/S informou à SRF que a beneficiária dos serviços por eles
prestados foi a senhora Maria Fernanda de Lima Simão, e o Centro de
Medicina Reprodutiva S/C informou à SRF que prestou os serviços a senhora
Maria Fernanda de Lima Simão e ao seu marido o senhor Walsir Edson
Rodrigues, sem especificar os honorários imputados a cada um. (grifei)
Desse modo como a esposa não é dependente do autuado, a princípio não
poderia haver separação das despesas médicas. O próprio contribuinte em sua
impugnação de fls. 02/07, declara que “em vista problemas de infertilidade
conjugal, autorizou a sua mulher Maria Fernanda de Lima Simão a fazer o uso
das técnicas médicas de reprodução assistida pagando por todas as despesas
decorrentes.”
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019961/2009-31

Entretanto, no caso de despesas médicas relativas a ambos os cônjuges, a
Coordenação Geral de Tributação – COSIT no ano de 2008 trouxe importante
orientação veiculada através do Perguntas e Respostas, com o seguinte teor:
“ Pergunta - 354 - As despesas médico-hospitalares, em decorrência de parto,
podem ser deduzidas pelo marido quando a mulher faz declaração em
separado?
Resposta - As despesas médico-hospitalares próprias de um dos cônjuges ou
companheiro não podem ser deduzidas pelo outro quando este apresenta
declaração em separado. Contudo, como se trata de despesas necessárias ao
parto de filho comum, as importâncias despendidas podem ser deduzidas por
qualquer dos dois.
Pergunta - 355 -O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor
integral pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos
quando estes declarem em separado?
Resposta – Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores
pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes. Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os
filhos constarem do plano, e, embora apresentarem declarações em separado
no modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como
dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.”
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado
pelo outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam
direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde
correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na
declaração do titular do plano.
É importante destacar ainda que, para as pessoas físicas que optarem por
apresentar a declaração em Modelo Simplificado, a Instrução Normativa SRF no
15/2001 assim assim orienta:
“Art. 29. A pessoa física pode optar pela Declaração Simplificada,
independentemente do montante dos rendimentos recebidos e da quantidade de
fontes pagadoras.
§ 1o Essa opção implica a substituição de todas as deduções da base de cálculo
e do imposto devido, previstas na legislação tributária, pelo desconto
simplificado de vinte por cento do valor dos rendimentos tributáveis na
declaração, limitado a R$ 8.000,00 (oito mil reais).”
Em outras palavras, se por acaso um dos cônjuges é titular do plano de saúde
mas o outro declara em separado no modelo simplificado, aquele somente
poderá deduzir o montante relativo à sua parcela no plano, visto que a parte
relativa ao outro é considerada indedutível, por já ter se beneficiado das
deduções próprias englobadas no desconto simplificado.
No caso em exame, as respostas às perguntas 354 e 355 cabem perfeitamente
para ilustrar o procedimento a ser seguido em relação aos pagamentos relativos
ao tratamento por fertilização in vitro.
O contribuinte declarou o valor de R$18.195,00 cuja despesa é para a
consecução de filho comum. Neste caso o valor pode ser deduzido na
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019961/2009-31

declaração de qualquer dos cônjuges, desde que ambos declarem no modelo
completo. Vale dizer, apenas um deles pode aproveitar a dedução.
Ocorre que apesar do contribuinte ter apresentado declaração no modo
completo, sua esposa declarou no modo simplificado, já fazendo jus ao
desconto simplificado de 20%.
Assim, aplica-se o entendimento contido na parte final da resposta à pergunta
355, pois se o cônjuge declarou no modelo simplificado, o declarante somente
poderia deduzir a sua despesa própria do plano, excluída a despesa do cônjuge.
No caso dos autos, a situação é praticamente a mesma. Se a despesa é para a
consecução de filho comum, a menos que o contribuinte junte aos autos
comprovantes que tenha suportado o pagamento total da despesa, entendo que a
dedução somente pode ser acatada no percentual de 50%, porque a outra metade
analogamente ao que ocorre no plano de saúde é própria do outro cônjuge.
O recorrente requer para essas despesas o tratamento dado pela RFB às despesas
com parto de filho comum e não o tratamento dado ao plano de saúde, como entendeu a decisão
recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No caso, entendo que não há que ser feita qualquer analogia, visto que existem
dispositivos legais que regem a matéria. Há que se analisar a despesa realizada e quem foi o
paciente do tratamento e, à luz da legislação de regência, verificar se são dedutíveis ou não.
Do exame dos documentos, constata-se que foram despesas realizadas com
tratamento médico do cônjuge do contribuinte, que não figura como dependente na declaração de
ajuste e, a teor da legislação de regência, não podem ser deduzidos pelo contribuinte.
O fato de o contribuinte ter consentido e ter arcado com o ônus do tratamento não
lhe dá o direito de deduzir as despesas pagas que correspondam a outros beneficiários que não
foram informados como dependentes. Ainda que os recibos estivessem em seu nome, restando
evidenciado que os procedimentos se destinaram a outra pessoa, ele não pode fazer uso da
dedução.
Acerca da matéria a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil se manifestou por meio da Solução de Consulta no 140, de 5 de junho de 2015, de que
essas despesas podem ser deduzidas somente na declaração da esposa ou na declaração do
marido, se ela constar como sua dependente. Segue ementa e trecho do documento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS
MÉDICAS.
FERTILIZAÇÃO
IN
VITRO.
DEDUTIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE QUALQUER DOS CÔNJUGES.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com exames
laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por
fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis somente na Declaração
de Ajuste Anual do IRPF da esposa, que é a paciente do tratamento médico.
Se a esposa constar como sua dependente, esses pagamentos também poderão ser
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo cônjuge varão.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.317 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019961/2009-31

Despesas com medicamentos não são dedutíveis, a menos que integrem a conta emitida
por estabelecimento hospitalar.
Dispositivos Legais: Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, letra “a”, e §2o, e art. 10;
RIR/1999, art. 80; IN SRF no 15, de 2001, art. 43.
....
9. Quanto à atribuição de quem poderá deduzir as despesas que aqui se discutem, tem-se
que o já citado art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, restringe a dedutibilidade das despesas
médicas “aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes” (grifos nossos). Deste modo, no caso em tela, apesar do
interesse comum do casal, todo o tratamento médico, abrangendo também os
exames e procedimentos elencados na petição, tem como paciente a esposa. Logo,
os valores despendidos poderão ser deduzidos na DIRPF por ela apresentada em
separado, ou na entregue pelo cônjuge varão, se a esposa constar como sua
dependente.
(destaques acrescidos)
Dessa feita, ainda que se reconheça o interesse comum do casal no tratamento
realizado, tendo sido o cônjuge o paciente das despesas, o contribuinte não faz jus a deduzi-las
em sua Declaração de Ajuste, uma vez que não informou o cônjuge como dependente.
O colegiado de primeira instância decidiu que o contribuinte faria jus a deduzir
metade dessas despesas, entendimento com o qual não me alinho, conforme visto. Durante
algum tempo, a RFB deu tratamento especial às despesas com plano de saúde, em função dos
demonstrativos emitidos pelas operadoras dos planos, que não discriminavam a parcela relativa a
cada beneficiário. Entendo que se trata de tratamento excepcional, que não poderia ser estendido
a outras despesas, para as quais é perfeitamente identificável o paciente. Nada obstante, não cabe
aqui rever valores já acatados pelo colegiado de primeira instância.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital